Tribunal: TJMT
Processo: 0001916-39.2007.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001916-39.2007.8.11.0003
EMBARGANTE: LAZARO ALFREDO DE OLIVEIRA
EMBARGADOS: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela LAZÁRO ALFREDO DE OLIVEIRA, objetivando sanar alegada omissão na decisão monocrática de Id. 34724479, que, com fulcro no disposto no art. 932, III, do CPC/2015, não conheceu do recurso de apelação interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., ante a inadequação do recurso manejado.
Sustenta que o acordão foi omisso quanto a fixação dos honorários advocatícios sucumbencial redistribuição do ônus sucumbencial, pois conforme preconiza a Jurisprudência em teses do STJ que os honorários recursais de que trata o art. 85, §11o, do CPC/2015, são aplicáveis tanto nas hipóteses de não conhecimento integral quanto de não provimento do recurso.
Requer o recebimento e acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada na decisão embargada, para fixar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela embargada, em favor do patrono do embargante (Id. 35540520).
Instado a se manifestar, o embargado apresentou resposta aos embargos, onde postula pela rejeição dos aclaratórios (Id. 36283979).
É o relatório.
D E C I D O
Nos termos do §2o do art. 1.024 do CPC/2015:
“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente” (destaquei).
Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Sustenta que o acordão foi omisso quanto ao arbitramento de honorários recursais, uma vez que o recurso interposto não foi conhecido, o que reclama a aplicabilidade do § 11o, do art. 85, do CPC/2015.
Requer o acolhimento dos embargos, integrando o acórdão recorrido para sanar o que chama de omissão. De fato, o não arbitramento de honorários de sucumbência recursal não decorre de omissão, uma vez que na hipótese, não são devidos.
Acerca dos honorários advocatícios, a legislação aplicável assim dispõe, senão vejamos:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (...)
§ 11o. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento (...) (destaquei).
Da leitura do disposto no art. 85, § 11, do CPC, a sucumbência ocorrerá nos casos de recursos contra decisão em que já tenha sido fixada verba honorária, não cabendo honorários nas decisões interlocutórias que não tiverem fixado honorários.
Na decisão que julgou improcedente as impugnações ao cumprimento de sentença, o magistrado assim destacou:
“Deixo de condenar a executada em honorários sucumbenciais, por serem incabíveis à espécie, conforme dispõe a Súmula 519 do STJ” (Id. 30112989).
Assim, para a fixação de honorários recursais, a decisão interlocutória combatida deverá necessariamente ter condenado a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que não se verifica na espécie.
O Egrégio STJ já se manifestou neste sentido, nos autos do EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573 – RJ:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”;
2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente;
3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;
4 . não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5 . não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo;
6 . não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais:
a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC de 2015;
b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação eqüitativa (§ 8o), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2o, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro;
c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios do recurso parcial;
e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.” (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04.04.2017).
Assim, sob esta ótica, não há que se falar em qualquer omissão no acórdão. A decisão não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.
Ainda, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão ou contradição no acórdão, à correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada. 2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www.stj.jus.br).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS NO TOCANTE À CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DOS ARTS. 535 E 333, INCISO I, DO CPC. 1. Os embargos de declaração não se prestam à modificação de julgado baseado no mero inconformismo da embargante, que repisa os argumentos anteriormente levantados e não acolhidos, circunstância que não indica a existência de omissão, contradição ou obscuridade do julgado. (...).” (EDcl no REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 30/09/2014, in www.stj.jus.br).
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO EXCLUSIVAMENTE INFRINGENTE. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento se submete aos pressupostos legais estabelecidos no artigo 535 do Código de Processo Civil. 2. A atribuição de efeitos infringentes a embargos declaratórios é medida excepcional, cabível tão somente nas situações em que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como consequência natural da integração do julgamento. 3. O reexame de matéria já decidida com a finalidade de conferir efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no REsp 1429752/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014, inwww.stj.jus.br) (destaquei)
Trago à lume os ensinamentos do THEÔTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO, que preceituam que“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Intimem-se.
Publique-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora